Tribunal: CARF
Processo: 10830.010447/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010447/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.819 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
HELIO ANTONIO SIGRIST
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010447/2009-14
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010447/2009-14

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de notificação de lançamento do exercício 2006, ano calendário 2005,
no valor total de R$ 6.796,43 em face de omissão de rendimentos no valor de R$
16.543,55 auferidos por dependente inserido na Declaração Anual de Ajuste.
Em sua impugnação o contribuinte alega que houve inclusão indevida da Sra.
Rita Rosi de Abreu Sigrist CPF/MF 082.390.228-55 como dependente em sua
declaração e acrescenta que esta estaria obriga a declarar e o fez separadamente.
Solicita a exclusão desta da sua declaração e requer o cancelamento da notificação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Se as pessoas informadas como dependentes reúnem condições para tal, as rendas por
ela auferidas devem ser somadas às do declarante para fins de tributação.
A retificação da Declaração de Ajuste Anual só é admissível se ocorrer antes do início
do procedimento fiscal. Art. 147, § 1o, do CTN.
Ciente do acórdão da DRJ em 22/05/2013, o(a) contribuinte, em 12/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para exclusão da cônjuge como
dependente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 16.543,55.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010447/2009-14

II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende os requisitos legais. Dela tomo
conhecimento.
Da omissão de rendimentos dos dependentes
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é opção do
contribuinte exercida no ato da transmissão. Ao exercer esta opção, os rendimentos
tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do declarante, para
efeito de tributação na Declaração conforme dispõe o §8o, do art. 38, da Instrução
Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Assim, também, estabelece o Manual de Preenchimento da Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda 2006, ano-calendário 2005, quanto ao dever de se
informar os rendimentos dos dependentes:
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Jurídicas pelos dependentes
Neste quadro devem ser informados o nome e o número de inscrição no CNPJ da fonte
pagadora, o número de inscrição no CPF do dependente, o valor dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, pelos dependentes relacionados na
declaração, em 2005, e o imposto retido na fonte, conforme comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
Inclua também neste quadro os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas
com as quais o dependente relacionado na declaração tenha vínculo empregatício.
Neste caso, informe na coluna CNPJ o número de inscrição no CPF do empregador.
Caso a fonte pagadora esteja desobrigada de fornecer o comprovante, pela inexistência
de imposto retido na fonte, ou as informações prestadas estejam incorretas, devem ser
utilizados outros documentos hábeis e idôneos para informar os rendimentos recebidos,
tais como contracheques ou recibos.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010447/2009-14

Não inclua neste quadro os rendimentos de atividade rural, de alienação de bens ou
direitos (ganhos de capital) e os ganhos líquidos nas operações em bolsas (renda
variável).”
No presente caso, a declaração do exercício 2006, ano calendário 2005 da Sra.
Rita Rosi de Abreu Sigrist CPF/MF 082.390.228-55 não foi transmitida pois constou
como dependente na declaração do impugnante na condição de cônjuge. Não há razões
para supor que esta não reunia condições de figurar nesta situação na declaração do
impugnante.
Assim, não tendo o declarante informado na DIRPF os rendimentos auferidos
pelo dependente eleito, é procedente o lançamento decorrente de sua omissão.
Do pedido de retificação
Tal pretensão não pode ser acatada tendo em vista que a solicitação de
retificação só ocorreu após a notificação de lançamento ou seja, após o início do
procedimento fiscal. A retificação da Declaração de Ajuste Anual só é admissível se
ocorrer antes do início do procedimento fiscal, conforme preceitua o art. 147, § 1o, do
CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
Na mesma esteira dispõe o art. 832 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99 (Decreto 3.000 de 26/03/99):
RIR/99
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Assim, a partir do início do procedimento fiscal tornou-se definitiva a opção do
contribuinte pela declaração com a inclusão dos dependentes, não podendo mais ser
retificada a sua DIRPF.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela improcedência desta impugnação mantendo
integralmente o crédito constituído pela notificação de lançamento.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.819 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.010447/2009-14

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital